Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Embargos de Declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Aparelhamento. Termo de confissão de dívida e cheques. Emitentes das cártulas. Inclusão no pólo passivo no curso do executivo. Ilegitimidade passiva ad causam. Emitentes das cártulas. legitimidade passiva. Afirmação. Arguição de implemento da prescrição do título exequendo formulada à guisa de ilegitimidade passiva. Aferição da exigibilidade do título. Matéria controversa e afeta aos embargos do devedor. Supressão de instância. Interposição de recurso. Litigância de má-fé não configurada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Acórdão. Omissão e Erro material. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face da decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, chamara o feito a ordem e, tornando sem efeito decisão anterior, que havia indeferido o pedido deduzido sob idêntica formatação, deferira o pedido de inclusão dos agravantes na composição passiva da execução.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão e erro material a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelos embargantes em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.